Tribunal: TJMT
Processo: 0007450-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007450-34.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA - CPF: 630.959.391-91 (APELADO), CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS - CPF: 230.191.901-34 (APELADO), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO - CPF: 655.230.751-91 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - DIFERENÇAS SALARIAIS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR -

PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - REJEIÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - PERDA DE OBJETO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - REJEIÇÃO -

DESIGNAÇÃO DE JUIZ SUBSTITUTO PARA OFICIAR EM COMARCA DE ENTRÂNCIA SUPERIOR - DIFERENÇA DE VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Se a ação ordinária proposta contra o Estado de Mato Grosso não relacionava ato do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em competência do juízo federal para processá-la e julgá-la.

2. Se o pagamento administrativo realizado após a prolação da sentença não contemplou os juros e a correção devidos, inocorrente a perda superveniente de objeto.

3.
“O disposto no art. 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não se aplica aos juízes substitutos, mas somente aos juízes titulares de entrância inferior convocados para oficiar/substituir em entrância superior. Precedentes do STJ e da Suprema Corte [...]”
. (REsp n. 1.606.734/PE)

4. O montante devido aos autores deverá ser apurado em liquidação de sentença, com observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ e decote dos valores pagos administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença do juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da
Ação de Cobrança n. 7450-34.2013.811.0041 (Cód. 801019)
,

ajuizada por
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO
e
CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS
, que julgou procedente o pedido, condenando-o a pagar aos autores
“as diferenças de proventos referentes às designações para as entrâncias superiores, Comarcas de Segunda Entrância e de Terceira Entrância, como indicado na inicial, bem como ao pagamento de todos os reflexos salariais das designações, respeitando-se a prescrição quinquenal. Os
valores serão apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros no percentual de 0,5% a.m (advento da MP 2.180-35/2001 que acresceu o art. 1o-F à Lei 9.494/1997), até 29/6/2009, e, a partir de 30/6/2009, incidirá juros no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Condeno o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
.
(id. 108153997 - p. 10/18)

Nas razões para reforma da sentença, preliminarmente, o recorrente suscita a incompetência do juízo de primeiro grau para afastar a aplicação de norma expressa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Expõe que, em conformidade com o art. 102, I, alínea
“r”
, da CF, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça, pois mesmo que o este não figure no polo passivo da demanda, o fundamento da decisão proferida pelo Juízo
a quo
visa a afastar a aplicação da Portaria n. 104/2009, do CNJ, que suspendeu os pagamentos a magistrados no âmbito deste Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para julgar a lide, com a consequente declaração de nulidade de sentença e remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, aduz impositiva a reforma da sentença em razão da suspensão de pagamentos determinada na já citada Portaria n. 104/2009 do CNJ, bem como inviável o acolhimento do pleito de cobrança, por ausência de demonstração do recebimento a menor das parcelas remuneratórias (id. 108153997 - p. 20/27).

Em contrarrazões, os recorridos rebateram os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 108153997 - p. 31/39).

A Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 108153997 - p. 50/id. 108153998 p. 1).

Retirada de pauta e sobrestamento do feito até que fosse decidida a suspensão de pagamentos determinada pelo CNJ (id. 108153998 p. 14).

Conversão dos autos físicos em eletrônicos (id. 108291459).

Em petitório, a parte autora informa que as verbas em debate nos presentes autos não estão abrangidas pela aludida suspensão, conforme decisão do CNJ nos autos do Pedido de Providências n. 0005855-96.2014.2.00.0000 (id. 108610462/id. 108610463 - p. 22).

O Estado de Mato Grosso requer a juntada de informações prestadas pela Diretoria do TJMT, de cujos termos resume que os créditos pleiteados já foram adimplidos administrativamente, após o esclarecimento pelo CNJ, pelo que requer seja reconhecida a perda de objeto da presente ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 114320588/id. 114320601).

De seu lado, os autores impugnam o pedido extintivo, sob alegação de que os documentos juntados não comprovam o pagamento do valor integral devido, pois não houve o integral pagamento da correção monetária nem dos juros de mora determinados na r. sentença (id. 132609671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar de Incompetência)

Egrégia Câmara:

A preliminar de incompetência do juízo para afastar a incidência de norma do Conselho Nacional de Justiça, dispensa encômios, a uma, porque a petição inicial nada alegou em tal direção e, a duas, porque, conforme aclarado pelo então Corregedor Nacional da Justiça Min. João Otávio de Noronha, nos autos do Pedido de Providências n. 0005855-96.2014.2.00.0000, as
“diferenças de substituição de entrância”
, justamente as verbas objeto da ação ordinária, não estavam abrangidas pela Portaria n. 104, de 10/03/2004, que determinou a sustação de pagamentos (id. 108610463 - p. 6/9).

(Mérito)

Inicialmente, quanto ao pedido de extinção da ação, por perda de objeto, na forma do art. 485, IV, do CPC, pontuo que a demonstração do pagamento no âmbito administrativo, após a prolação da sentença, além de encerrar a causalidade e a sucumbência em desfavor do Estado de Mato Grosso, no caso, esvazia o tópico meritório das suas razões recursais, dado que comprova o inadimplemento das verbas objeto da presente ação.

Considerando, porém, a manifestação dos autores-apelados, no sentido de haver valores remanescentes a serem pagos e a não aplicação dos juros e correção monetária determinados na sentença, não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação.

Passo ao reexame da sentença, que pode ser assim resumida:

“[...] os Requerentes são Magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e buscam nesta ação, a condenação do Requerido ao pagamento de diferenças de proventos referentes às designações para as entrâncias superiores, Comarcas de Segunda Entrância e de Terceira Entrância.

Analisando o acervo probatório dos autos, verifico que o próprio Requerido Estado de Mato Grosso apresentou em contestação informações da Coordenadoria de Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, comprovando que os Requerentes possuem anotações em suas fichas funcionais, referentes às designações indicadas na inicial.

Dessa forma, não resta dúvida de que os Requerentes têm direito ao recebimento das diferenças de proventos correspondentes às designações para Comarcas de Segunda Entrância e de Terceira Entrância.

Acrescido a isso, o Requerido não comprovou a quitação dos valores buscados. Limitou a defesa, sustentando a impossibilidade do pagamento dos valores por força da portaria do CNJ, matéria essa já analisada e afastada neste julgamento.

[...]

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à espécie, com fulcro no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO e CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar aos Requerentes, as diferenças de proventos referentes às designações para as entrâncias superiores, Comarcas de Segunda Entrância e de Terceira Entrância, como indicado na inicial, bem como, ao pagamento de todos os reflexos salarias das designações, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Os valores serão apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros no percentual de 0,5% a.m (advento da MP 2.180-35/2001 que acresceu o art. 1o-F à Lei 9.494/1997), até 29/6/2009, e, a partir de 30/6/2009, incidirá juros no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”.

A matéria atrai a interpretação pacificada pelo C. STF acerca do art. 93, “caput”, da Constituição Federal, segundo o qual, em prestígio ao princípio da unicidade nacional da magistratura, a concessão de vantagens funcionais aos magistrados somente pode derivar da edição de lei complementar, de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal e, enquanto não editada essa lei, para regulamentar o tema, os vencimentos e vantagens pecuniárias dos magistrados encontram regência na LOMAN, que foi recepcionada pela CF/88.

A redação atualizada da Lei Complementar no 35/1979
(Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional)
, prevê o seguinte:
“Art. 124. O Magistrado que foi convocado para substituir, em primeira ou segunda instância, perceberá a diferença de vencimentos correspondentes ao cargo que passa a exercer, inclusive diárias e transporte, se for caso”.

No âmbito estadual, o pagamento da diferença de remuneração aos magistrados que substituírem em entrâncias superiores àquelas de que são titulares recebeu igual redação na Lei 4.964/1985
(Reforma do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso) - verbis: “Art. 219 - O Magistrado que for convocado para substituir, em Primeira ou Segunda Instância, perceberá a diferença de subsídio correspondente ao cargo que passa a exercer, inclusive diárias e transporte, se for o caso”
(Alterado pela LC 281/07).

Não obstante, merece reparos a decisão de procedência do pedido “como indicado na inicial”, visto que a petição inicial englobou - indistintamente - as designações dos autores para comarcas de entrância superior, tanto como Juízes Substitutos como

Juízes de Direito, como é exemplo a primeira autora, que iniciou suas atividades como Juíza Substituta, mediante posse em 22/12/2003, na Comarca de Poconé (Primeira Entrância), e aos 04/11/2004 foi designada para a Comarca de Jaciara (Segunda Entrância), oportunidade em que ainda era Juíza Substituta (art. 61, do COJE), não fazendo jus à benesse.

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é de que o juiz substituto que for convocado para substituir, em qualquer entrância, não perceberá a diferença de vencimentos correspondente ao cargo que possa exercer, pois a remuneração que aufere já constitui compensação pelo desempenho da substituição.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ SUBSTITUTO DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA. DESIGNAÇÃO PARA OFICIAR EM COMARCA DE ENTRÂNCIA SUPERIOR. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124 DA LOMAN. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelos ora recorridos contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que determinou a suspensão do pagamento da verba relativa à diferença de entrância, ao argumento de que a substituição é ínsita às funções de juiz substituto.

2. Em suma, cinge-se a controvérsia a decidir se a diferença de vencimentos a que se refere o art. 124 da Lei Complementar 35/1979 é devida ao juiz substituto de entrância inferior designado a exercer seu mister em entrância superior.

3. A jurisprudência do STJ entende que a função precípua do juiz substituto é exercer a substituição, nos termos da respectiva lei de organização judiciária, seja em que comarca for, independentemente de o juízo respectivo possuir ou não juiz titular.

4. A substituição é pressuposto inerente ao cargo de juiz substituto e, portanto, quando este substitui magistrado titular e, não faz jus a diferenças de vencimentos.

5. O disposto no art. 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não se aplica aos juízes substitutos, mas somente aos juízes titulares de entrância inferior convocados para oficiar/substituir em entrância superior. Precedentes do STJ e da Suprema Corte: REsp 964.858/PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/10/2010; REsp 839.317/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/09/2010; RE 110357, Relator(a): Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ 10-10-1986; MS 28343, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16-10-2014.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.606.734/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 9/9/2016.)”.

“PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - MAGISTRADO - CRÉDITOS A RECEBER - DIFERENÇAS SALARIAIS DE SUBSTITUIÇÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - DIREITO ADQUIRIDO -

PRESCRIÇÃO - AFASTADA - TRATO SUCESSIVO - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - JUIZ SUBSTITUTO CONVOCADO NÃO FAZ JUS AOS PROVENTOS DA DESIGNAÇÃO - DECISUM DE PRIMEIRO GRAU READEQUADO - APURAÇÃO DOS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O artigo 124 da LOM assevera que o magistrado que for convocado para substituir, em primeira ou segunda instância, perceberá a diferença de vencimentos correspondentes ao cargo que passa a exercer, contudo, o direito recai aos magistrados efetivos e não os substitutos.

Em relação de trato sucessivo, que se renova a cada mês em que deveria ter sido efetuado os pagamentos a maior, tendo sido pleiteado na esfera administrativa e reconhecido o direito ao recebimento dos valores, o pedido administrativo interrompe o prazo prescricional, que somente recomeça a contar a partir da resposta da Administração.

Há necessidade de ser apurar os valores devidos, de acordo com a decisão, que indica o período que são devidos os créditos e os índices de correção monetária e juros de mora;

(N.U 0010591-42.2013.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)”.

A questão não passou despercebida na esfera administrativa, conforme constou do item 9 da decisão do então Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Rui Ramos Ribeiro, nos autos do Pedido de Providências n. 18/2008 -
verbis: “A propósito, “conforme precedentes do STF, STJ e do próprio CNJ, os juízes substitutos não fazem jus à diferença remuneratória, mesmo quando atuem em varas que inexistem juízes titulares” (CNJ - PP 0004757-18.2010.2.00.0000)”
(id. 108610463 - p. 14).

Assim, o direito à percepção das diferenças remuneratórias será devido apenas para as substituições realizadas após o vitaliciamento dos magistrados autores.

No que se refere à suspensão do prazo prescricional (art. 1o e 4o do Decreto 20.910/1932), deve ser observada a data de entrada do requerimento da AMAM (29.05.2009), retroagindo cinco anos (29.05.2004) ou a data dos requerimentos individuais, caso mais favorável ao interessado, a teor da Consulta n. 33/2009, reproduzida no item 6 da já falada decisão no PP 18/2008 (id. 108610463 - p. 13).

Respeitante aos consectários de mora, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício em remessa necessária sem que se cogite de
reformatio in pejus
, os juros serão devidos desde a citação e a correção monetária a contar do inadimplemento, com observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Desse modo, e tendo em conta os pagamentos já realizados pela Administração (Ofício n. 64/2021-DFPM), os valores devidos aos autores devem ser apurados em liquidação do julgado, de acordo com os parâmetros aqui estabelecidos (id. 114320591).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária, RETIFICO, EM PARTE, a r. sentença para que seja excluído do cálculo o período em que os autores eram “juízos substitutos”, e que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, observando-se os novos critérios de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022